Tribunal: TJES
Processo: 5011557-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011557-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PRICILA GOMES DA CONCEICAO
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011557-94.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PRICILA GOMES DA CONCEICAO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART. 33,
CAPUT
, POR 02 (DUAS) VEZES, E NO ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N. 11.343/06, C/C ART. 29, C/C ART. 69,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar suportado pela paciente, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, principalmente levando-se em consideração a quantidade de denunciados e a complexidade do feito.

3.

O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública em razão do evidente risco de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4
.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011557-94.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PRICILA GOMES DA CONCEICAO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
PRISCILA GOMES DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva, estando a coacta presa desde o dia 17/10/2022, sem apresentação de resposta à acusação e sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Não somente, argumenta inexistirem os requisitos para manutenção do cárcere provisório, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja a coacta posta imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas alternativas à prisão, prevista, no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que a postulante foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, por 02 (duas) vezes, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

Inicialmente, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pela nobre defesa, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pela acusada,
não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que,
ainda que haja descontentamento da defesa em relação à data,

a audiência de instrução e julgamento
foi designada
para o dia
14
de
outubro
de 202
4
.

Ademais, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Observo que o magistrado de primeiro grau vem empregando os esforços necessários para o regular andamento da ação penal, merecendo relevo o fato de que
“
o procedimento foi instaurado em face de
05 (cinco) denunciados
, o que implicou

na realização de

citações

pessoais, publicação de edital e apresentação de peças processuais em momentos distintos, devendo ser ressaltado que cada denunciado responde pela suposta prática de, pelo menos,
três crimes”
.

Em relação à suposta ausência dos requisitos previstos para a manutenção da prisão provisória, também entendo não assistir razão à impetrante.

Isso porque, conforme evidenciado através do
decisum
guerreado, a prisão da paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, em especial, pelo risco de reiteração delitiva da impetrante, que possui histórico criminal.

Ora,

conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva é fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. 1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Diante dessas circunstâncias, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar da postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face da requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)